Tribunal: STJ
Processo: 1001480-56.2021.8.26.0132
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031365 - SP
(2025/0318523-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: FABRICIO ASSAD
ADVOGADO
: FABRÍCIO ASSAD (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP230865
EMBARGADO
: PEDRO HENRIQUE TAMBELLINI
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATTI - SP242803
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base na Súmula n. 182 do
STJ, desproveu o agravo interno em agravo em recurso especial, devido à ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nas razões recursais, há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no acórdão embargado ou se expressam apenas a insatisfação com o
resultado do julgamento e a pretensão de nova apreciação da causa; e (ii) saber se é
possível o STJ prequestionar questões constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não se prestam à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
5. É inviável ao STJ intervir em matéria da competência do STF, ainda que para
prequestionar questões constitucionais, conforme as rígidas atribuições recursais
previstas na Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA56115669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 22536195-6a8d-422d-a72e-673c2378f535

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
Tese de julgamento:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A
mera irresignação com o entendimento adotado não justifica a oposição de
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa. 3. O STJ não pode intervir em matéria da
competência do STF, mesmo para prequestionamento de questões constitucionais".
CPC, arts. 1.022.
Dispositivo relevante citado:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.426.503/GO,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
16/9/2019,
de
STJ, EDcl no AgInt nos
relator Ministro
18/9/2019;
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE
12/2021
nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no
25/8/2020;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
AREsp 2.173.381/RS,
Noronha, Quarta Turma, julgados em
STJ, EDcl no AgInt no
22/11/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.903.311/RJ,
julgados em

14/2/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 22536195-6a8d-422d-a72e-673c2378f535

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031365 - SP
(2025/0318523-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: FABRICIO ASSAD
ADVOGADO
: FABRÍCIO ASSAD (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP230865
EMBARGADO
: PEDRO HENRIQUE TAMBELLINI
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATTI - SP242803
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base na Súmula n. 182 do
STJ, desproveu o agravo interno em agravo em recurso especial, devido à ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nas razões recursais, há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro
material no acórdão embargado ou se expressam apenas a insatisfação com o
resultado do julgamento e a pretensão de nova apreciação da causa; e (ii) saber se é
possível o STJ prequestionar questões constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão, obscuridade,
contradição ou erro material no acórdão embargado.
4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não se prestam à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA55180894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:07
Código de Controle do Documento: c27b5ecf-6d6c-4b1c-a65f-53c0faa494d2

5. É inviável ao STJ intervir em matéria da competência do STF, ainda que para
prequestionar questões constitucionais, conforme as rígidas atribuições recursais
previstas na Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis quando não há
Tese de julgamento:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado. 2. A
mera irresignação com o entendimento adotado não justifica a oposição de
embargos de declaração, que não se prestam à reforma do entendimento aplicado
ou ao rejulgamento da causa. 3. O STJ não pode intervir em matéria da
competência do STF, mesmo para prequestionamento de questões constitucionais".
CPC, arts. 1.022.
Dispositivo relevante citado:
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.426.503/GO,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
16/9/2019,
de
STJ, EDcl no AgInt nos
relator Ministro
18/9/2019;
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Og Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE
12/2021
nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no
25/8/2020;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
AREsp 2.173.381/RS,
Noronha, Quarta Turma, julgados em
STJ, EDcl no AgInt no
22/11/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.903.311/RJ,
julgados em

14/2/2022.
RELATÓRIO
FABRICIO ASSAD opõe embargos de declaração ao acórdão assim
ementado (fls. 3.609-3.610):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55180894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:07
Código de Controle do Documento: c27b5ecf-6d6c-4b1c-a65f-53c0faa494d2

1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao
caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.
3. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a
aplicação de penalidade por litigância de má-fé; e (ii) saber se é caso de aplicação
da multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
6. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível
art. 1.021,
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
7. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada, pois não se
configurou a utilização de recursos manifestamente protelatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso espe cial inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno. 3.
art. 1.021,
A penalidade por litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos
manifestamente protelatórios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 932, III, e 1.021, § 4o; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 1.995.070/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ,
13/6/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.658.454/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro
31/8/2020;
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
A parte embargante sustenta omissão e contradição no acórdão
embargado.
Documento eletrônico VDA55180894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:07
Código de Controle do Documento: c27b5ecf-6d6c-4b1c-a65f-53c0faa494d2

Alega que demonstrou que os fatos ensejadores da gratuidade são
incontroversos e estão delineados no corpo do acórdão do Tribunal a quo.
Sustenta que não foi aplicado o Tema n. 1.178 do STJ e que há
divergência jursiprudencial.
Defende a necessidade de prequestionamento dos arts. 5o, XXXV, LIV e
LV, e 93, IX, da CF.
Requer sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que sejam supridos os vícios apontados. Pede ainda o
prequestionamento dos dispositivos constitucionais.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 3.619-3.623.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-
art. 1.022
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação monitória cujo valor foi fixado em R$
150.901,44.
A parte embargante não demonstra vício passível de ser sanado pelo STJ
em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação com o resultado
do julgamento, questionando a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 3.614-3.615):

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme exposto na decisão de fls. 3.565-3.566, "a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta a dispositivo legal
Documento eletrônico VDA55180894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:07
Código de Controle do Documento: c27b5ecf-6d6c-4b1c-a65f-53c0faa494d2

(art. 489, §1o do CPC),
(arts. 98, §5o, do CPC; e 5o da
Súmula 7/STJ
e ausência de afronta a dispositivo legal (arts. 98, §5o, do CPC; e
Lei 11608/2003)
5o da
".
Lei 11608/2003)
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar especificamente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ em relação aos arts.
98, §5o, do CPC e 5o da Lei 11.608/2003.
Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a parte sustentar
genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas apreciação de
normas legais e prescinde do reexame de provas.
No caso, a parte agravante deveria demonstrar que a análise da tese jurídica
referente ao cabimento da gratuidade da justiça diante da situação financeira não
demandaria reexame de provas, o que não ocorreu.
[...]
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".

O acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo interno, tendo em
vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso especial, da
aplicação da Súmula n. 7 do STJ, em relação aos arts. 98, § 5o, do CPC e 5o da
Lei 11.608/2003.
Ademais, não tendo sido ultrapassado o requisito de admissibilidade do
recurso, não há que se falar em análise da aplicação das teses de mérito (AgInt no
relator
AREsp n. 1.426.503/GO,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
DJe de
.
16/9/2019,
18/9/2019)
Assim, a mera irresignação da parte embargante com o entendimento
adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos aclaratórios
(EDcl no AgInt nos EAREsp n.
relator Ministro Og Fernan
1.623.529/DF,
des,
Corte Especial, julgados em 1o/
DJe de
.
12/2021,
15/12/2021)
Documento eletrônico VDA55180894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:07
Código de Controle do Documento: c27b5ecf-6d6c-4b1c-a65f-53c0faa494d2

A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n.
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial,
1.571.819/RJ,
julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Além disso, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em
matéria da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para
prequestionar questões constitucionais, sob pena de contrariar as rígidas
atribuições recursais previstas na Carta Magna.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art.
1.022 do CPC de 2015).
2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar
questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado.
3. É inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria da
competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para prequestionar questões
constitucionais, sob pena de contrariar as rígidas atribuições recursais previstas na
Carta Magna.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp 2.173.381/RS,
julgados em
DJe de
)
22/11/2024,
26/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
MERO
ART. 1.022
CPC/2015.
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55180894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:07
Código de Controle do Documento: c27b5ecf-6d6c-4b1c-a65f-53c0faa494d2

2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante,
que busca, em verdade, a modificação do julgado, o que é incabível nos embargos
declaratórios.
3. Ausente qualquer dos vícios, é incabível a oposição dos aclaratórios para
prequestionar matéria constitucional, visando a autorizar a interposição de recurso
extraordinário. Precedentes.
4.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.903.311/RJ,
julgados em
DJe de
)
14/2/2022,
17/2/2022.

Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA55180894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:07
Código de Controle do Documento: c27b5ecf-6d6c-4b1c-a65f-53c0faa494d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.031.365 / SP
Número Registro: 2025/0318523-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014805620218260132 202402480651
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABRICIO ASSAD
ADVOGADO : FABRÍCIO ASSAD (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP230865
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE TAMBELLINI
ADVOGADO : JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATTI - SP242803
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FABRICIO ASSAD
ADVOGADO
: FABRÍCIO ASSAD (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP230865
EMBARGADO : PEDRO HENRIQUE TAMBELLINI
ADVOGADO
: JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATTI - SP242803
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56085716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:49
Código de Controle do Documento: b1cce294-ad51-4b21-8d59-02cc59df4d16

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:37:49
Código de Controle do Documento: b1cce294-ad51-4b21-8d59-02cc59df4d16